Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717374-92.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO RECORRIDO: MARIA ANISAIL ALVES DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão unipessoal deste relator que julgou deserto o recurso inominado de ID 16422384. Narra o recorrente que efetuou o pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo legal, mas que os respectivos comprovantes não foram juntados aos autos, o que somente ocorreu com a apresentação do presente pedido de reconsideração. Subsiste no caso a deserção, porque o pagamento de custas processuais e preparo deve ser realizado e juntado aos autos dentro das quarenta e oito horas após a interposição do recurso. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator